Tribunal: TJSP
Processo: 1006591-54.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais c.c. declaratória de inexistência de débito – Negativação em cadastro de proteção ao crédito por débito não reconhecido - Sentença de improcedência, condenando-se a autora por litigância de má-fé – Recurso exclusivo da autora no tocante à litigância por má-fé – Descabimento – Embora direito de ação constitucionalmente garantido, há de se coibir o desvio

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais c.c. declaratória de inexistência de débito – Negativação em cadastro de proteção ao crédito por débito não reconhecido - Sentença de improcedência, condenando-se a autora por litigância de má-fé – Recurso exclusivo da autora no tocante à litigância por má-fé – Descabimento – Embora direito de ação constitucionalmente garantido, há de se coibir o desvio de conduta no exercício desse direito – Ação fundada na inexistência de relação jurídica, exibindo o réu documentos dando conta da legítima contratação de cartão de crédito, com realização de compras e pagamentos anteriores, contudo, sem pagamento da última fatura – Atuação temerária da requerente, procurando alterar a verdade dos fatos, ao alegar a inexigibilidade de débito comprovadamente por ele contraído – Finalidade de obter vantagem indevida com o processo – Violação dos deveres de boa-fé e lealdade processual – Improbus litigatur – Inteligência do art. 80, II e II e art. 81, do NCPC – Sentença mantida – Recurso negado.*

Recurso negado.*